Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEVER DO EXEQUENTE DE INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REITERAÇÃO DA MEDIDA. TEMPO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
É cediço que é obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora.
Não é o caso de reiteração da pesquisa no sistema SISBAJUD, quando as últimas diligências realizadas restaram infrutíferas, num curto espaço de tempo, não havendo indícios da alteração da situação financeira do devedor ou da eficácia da medida, consoante o princípio da razoabilidade, não podendo esse ônus do credor ser transferido exclusivamente ao Poder Judiciário, mormente quando já houve cooperação e colaboração do juiz no decorrer da execução.